Tribunal: TJMT
Processo: 1026804-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026804-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA/MT.
Impetrante: Fabiana Felix de Arruda Souza
Paciente: Evandro Cesar dos Santos de Campos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Evandro Cesar dos Santos de Campos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O paciente foi preso no dia 18.11.2020 por, supostamente, ter cometido o delito de tráfico de drogas. Aduz a impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, principalmente por estar baseada somente na quantidade de droga apreendida.
Destaca que o paciente tem apenas 18 (dezoito) anos de idade, sendo réu primário, nunca tendo passado por uma unidade prisional na vida. Afirma que a prisão preventiva só deverá ocorrer em casos excepcionais e argumenta a suficiência das medidas cautelares alternativas ao claustro.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ainda que com a imposição de medidas cautelares. Não juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, destaca-se que este remédio constitucional é um writ de cognição sumária que reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – que embasam o pedido de concessão da ordem –, sendo fundamental, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com todos os elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Verifica-se que a defesa não juntou sequer um documento hábil a demonstrar a procedência das teses trazidas, contudo, em respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e por meio do acesso aos autos de prisão em flagrante n. 1002698-06.2020.8.11.0025 (Sistema PJe 1o grau), apreciar-se-á o pedido liminar.
Depreende-se que a prisão em flagrante de Evandro Cesar dos Santos de Campos foi convertida em preventiva, objetivando a garantia da ordem pública, em 20.11.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado o delito de tráfico de drogas.
Segundo consta, a Polícia Civil, em continuidade ao combate ao crime organizado (Facção Criminosa Comando Vermelho), passou a realizar constante monitoramento do paciente, visto que, a partir de investigações preliminares, suspeitava-se ser ele o responsável por receber e ocultar entorpecentes da referida facção, atuando como paiol.
No dia da prisão em flagrante, em 18.11.2020, aproximadamente 9h20min, Evandro chegou à residência localizada na Rua: Lindóia, s/n, módulo 06, Bairro: Palmiteira, portando uma mochila preta nas costas. Ao ser abordado foram localizados 03 (três) tabletes de substâncias análoga à pasta base de cocaína e 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha.
Em continuidade, os policiais se deslocaram a uma casa inabitada localizada na Rua Princesa Izabel, 635, Bairro Palmiteira, tendo localizado, ainda, uma expressa quantidade de substância análoga à maconha e skunk – “super maconha” –, meio tablete de substância análoga à cocaína, 01 (uma) faca e 01 (uma) balança de precisão (Termo de Exibição e Apreensão id. 43893361 - Pág. 8/9 – disponível no PJe 1o grau).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti. Com efeito, o Investigador da Polícia Judiciária Civil ROBENILSON FERREIRA BARROS declarou, grosso modo, que a equipe policial monitorou o flagranteado e de acordo com as investigações ele seria o responsável por “RECEBER/OCULTAR” ENTORPECENTES da FACÇÃO COMANDO VERMELHO, os quais seriam distribuídos por outros integrantes da OrCrim para as “BOCAS DE FUMO”, conhecidas como “LOJINHAS”. Relatou que o flagranteado reside na Rua Lindóia, S/n., Módulo 6 e quando a equipe visualizou ele chegando em sua residência com uma mochila nas costas, abordaram-o e obtiveram êxito em encontrar dentro da referida mochila “03 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA e DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS EM ESPÉCIE” e diante do flagrante delito encontram também “UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA em cima da geladeira”, bem como uma conta de energia elétrica com endereço no Bairro Palmiteira. Ato contínuo, a equipe policial deslocou até a referida residência (inabitada) e localizou “QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (SENDO PORÇÕES DO TIPO SKUNK E/OU SUPER MACONHA), MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, UMA FACA USADA PARA CORTAR O ENTORPECENTE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA ORIGINAL”. Nessa toada, o flagranteado confessou corroborando com o depoimento dos Policiais, na medida em que afirma, grosso modo, que foi encontrada em sua residência “01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COMERCIAL OU MACONHA COMUM” e ao ser abordado em sua mochila foi localizado “3 KG DE PASTA DE COCAÍNA EM 3 (TRÊS) TABLETES E 1 KG DE COCAÍNA EM UM TABLETE (...) JUNTO COM A BALANÇA DE PRECISÃO E A FACA”. Afirmou ainda que TERIA PEGO A DROGA DE UM TRAFICANTE na praça do Módulo 6 e que “O POVO DE CIMA QUE MANDOU RESGATAR” e que “É O COMANDO DO TRÁFICO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO DE CUIABÁ”. Continuou relatando que “SÓ GUARDAVA A DROGA” e sua função era “PAIOL” e “ia soltar para frente”, não iria ficar com ele, pois achava que na “SEXTAFEIRA IAM MANDAR ALGUÉM PEGAR”, referindo-se “AOS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO QUE COMANDAM A ORCRIM”. Relatou ainda que na casa de sua sogra “foi encontrado 6 (SEIS) PORÇÕES DE SUPERMACONHA e UM PEDAÇO DE COCAÍNA, esta DROGA PERTENCE AOS POVOS DE CIMA” e que guardou a droga até que os outros traficantes viessem buscar “a droga ficou comigo, porque os meninos caíram esta semana”. Assim, o laudo de constatação de entorpecente aponta a quantidade de 6 unidades COM MASSA DE 4569,9g, obtendo resultado POSITIVO para COCAÍNA e 8 unidades COM MASSA DE 2125,9g, obtendo resultado POSITIVO para MACONHA. Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA , isso porque os Policiais encontraram consigo QUASE 7 (SETE) QUILOS de substâncias análogas a MACONHA e COCAÍNA, VALORES EM ESPÉCIE e 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, além de o flagranteado confirmar que integra a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Juína – OrCrim COMANDO VERMELHO, exercendo a função de “PAIOL”, elementares fáticas que indiciam o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do flagranteado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.” (id. 44005613 - Pág. 1/3 – disponível PJe 1o grau).
Apesar da defesa argumentar que a decisão é inidônea, visto estar fundada apenas e tão somente na quantidade de droga apreendida, cumpre consignar que o posicionamento do magistrado a quo está embasado em recentíssima decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, a assentar a periculosidade do agente em razão da suposta função na organização criminosa, exercendo papel de distribuidor de entorpecentes:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE 6,7KG DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, em razão da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedente. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente - acusado de integrar uma organização criminosa, exercendo um papel específico e relevante no esquema criminoso, sendo o responsável por distribuir e revender drogas aos donos das bocas de fumo ou biqueiras, como são conhecidos os locais de venda de droga a usuários (e-STJ fls. 92/93). Além disso, a medida extrema se justifica em razão das circunstâncias concretas do crime, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, um total de 6,7kg de cocaína, o que evidencia o efetivo envolvimento do paciente com a criminalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (STJ. AgRg HC 624642/RO. Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17.11.2020. DJe: 23.11.2020).
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente possui bons predicados, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, tem-se que os argumentos vertidos pelo magistrado de piso justificam a necessidade da segregação cautelar, revelando-se, ao menos por ora, insuficiente a aplicação das cautelares alternativas neste exame perfunctório (art. 319, CPP).
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada